Tribunal: TJDFT
Processo: 0705916-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO. ARMA DE FOGO. OBJETO DE PARTILHA PENDENTES DE REGULARIZAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA EM VIAS ORDINÁRIAS. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de inventário, excluiu da partilha a arma de fogo arrolada, remetendo às vias ordinárias.
2. Havendo divergência entre os herdeiros, a noticiada transação da arma de fogo antes do óbito do inventariado demanda dilação probatória, o que não se coaduna com as questões pertinentes ao juízo sucessório.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.